Tribunal: CARF
Processo: 11070.002678/2005-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11070.002678/2005-32 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.148 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
6 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
FRIGORÍFICO NOROESTE LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha
sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
AGRAVAMENTO DA PENALIDADE. FALTA DE ATENDIMENTO A
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS QUE ENSEJA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos (Súmula CARF no 133)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.002678/2005-32
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.148 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.002678/2005-32

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1803-00.507, na sessão de 9 de
julho de 2010, no qual a então 3a Turma Especial da Primeira Seção do CARF, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar a multa de ofício agravada,
reduzindo-a ao percentual regular de 75%.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004, 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCABIMENTO.
Só se pode cogitar de declaração de nulidade de auto de infração quando for, esse auto,
lavrado por pessoa incompetente.
CSLL. PIS. COFINS.
Subsistindo o lançamento principal, igual sorte colhem os lançamentos que tenham sido
formalizados por mera decorrência daquele, na medida que inexistem fatos ou
argumentos novos a ensejarem conclusões diversas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004, 2005
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Evidencia omissão de receitas a existência de valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
de direito ou de fato, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004, 2005
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
O agravamento da multa de oficio em face do não atendimento à intimação para
apresentação da escrituração ou de esclarecimentos não se aplica nas hipóteses em que,
da omissão do contribuinte, decorrem consequências específicas, previstas na
legislação.
TAXA DE JUROS SELIC.
A partir de .1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais (Súmula Carf no 4).
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário 2003 e 2004 a partir da constatação de receitas
omitidas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, com
agravamento da multa de ofício em 112,5% em razão da falta de atendimento à intimação e à
reintimação solicitando a comprovação da origem dos recursos creditados nas contas-correntes.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente as exigências (e-fls. 784 a 798). O
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.148 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.002678/2005-32

Colegiado a quo, por sua vez, exonerou a penalidade agravada, reduzindo a multa de ofício ao
percentual regular de 75%, dando parcial provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo (e-
fls. 859 a 868).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 03/05/2011 (e-fl. 866), mas
há registro de sua ciência em 15/06/2011, no Termo de Intimação (e-fl. 864), anexo à decisão. O
processo foi remetido ao CARF em 16/06/2011 veiculando o recurso especial de e-fls. 868 a
872., no qual a Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 972 a 975, do qual se extrai:
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária entre o
acórdão recorrido e os acórdãos paradigma a seguir, reproduzindo a íntegra das
ementas:
Acórdão no 104-21.978 (4a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI N°. 9.430, DE 1996 - Caracteriza omissão de
rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFICIO - AGRAVAMENTO DE PENALIDADE -
FALTA DE ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS
- A falta de atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, à intimação formulada
pela autoridade lançadora para prestar esclarecimentos, autoriza o agravamento da
multa de lançamento de ofício, quando a irregularidade apurada é decorrente de
matéria questionada na referida intimação.
Acórdão no 108-08.356 (8a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes)
IRPJ — LANÇAMENTO COM BASE EM EXTRATO BANCÁRIO — POSSIBILIDADE
LEGAL — O entendimento expresso na Súmula 182, do TFR, publicada no DJ de
70/10/1985, baseado em julgados publicados entre 1981 e 1984, e no Decreto-lei n.o
2.471, de 01/09/88, foi superado após a edição das Leis n° 7.713 de 1988 e 8.021 de
1990. Esta, em seu art. 6°, autorizou a constituição do crédito tributário com base nos
extratos bancários,; quando ,o, procedimento estivesse revestido de certeza. A Lei n°
9.430/1996 avançou ao admitir, nesses casos, o lançamento com base nas presunções,
invertendo o ônus da prova.
(...)
MULTA DE OFICIO — Nos lançamentos decorrentes de auditoria fiscal cabe a
aplicação de multa de oficio. Havendo descumprimento de intimação fiscal, correto o
agravamento do coeficiente aplicado, nos termos da letra 'a' do § 2°. do artigo 44 da
Lei 9430/1996.
Ao demonstrar o dissídio na interpretação da legislação tributária a Recorrente assim
argumenta:
Dessa forma, enquanto o acórdão recorrido decidiu por reduzir a multa de majorada
para 75%, mesmo restando configurada a inobservância pelo contribuinte de
intimação fiscal, os acórdãos paradigmas adotaram solução diversa, qual seja, a
manutenção do agravamento da multa, ante o descumprimento da intimação fiscal,
pois não apresentados documentos especificamente relacionados à matéria disposta
na intimação, de cuja irregularidade é decorrente. Destaque-se que se tratam de
situações fáticas idênticas: autuação de imposto de renda por omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.148 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.002678/2005-32

Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Com efeito, tanto no acórdão recorrido quanto nos paradigmas a infração autuada foi a
de omissão de receitas presumida a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, assim como foi imposta multa de ofício agravada em 50% pelo não
atendimento, por parte do autuado, de intimações para prestação de esclarecimentos.
Entretanto, enquanto no recorrido se afastou o agravamento da multa de ofício por se
entender que descabe o agravamento quando da omissão do contribuinte decorrerem
consequências específicas (no caso, o lançamento por presunção de omissão de
receitas), o mesmo não ocorreu nos paradigmas. Vale transcrever o trecho a seguir do
recorrido:
A razão do presente lançamento de oficio foi a negativa do contribuinte em comprovar
a origem dos recursos movimentados por meio de conta bancária, no curso do
procedimento fiscal.
Nesse sentido, consta do Relatório de Verificação Fiscal (fls. 591 a 600) o seguinte:
[...]
Entendo, porém, que o agravamento da multa de oficio em face do não atendimento à
intimação para apresentação da escrituração ou de esclarecimentos não se aplica nas
hipóteses em que, da omissão do contribuinte decorrem consequências específicas,
previstas na legislação.
Não se pode utilizar a mesma conduta - não-comprovação da origem de depósitos
bancários - que tem como consequência natural a tributação destes, por presunção
legal - para a exacerbação da penalidade imposta.
A lei, nesse caso específico - depósitos bancários de origem não comprovada - já
estabelece um pesado ônus para os sujeitos passivos que deixarem de tender à
intimação específica para comprovação daquela origem.
Acresça-se que essa falta de atendimento à intimação não redunda em nenhum prejuízo
e, portanto, em nenhum embaraço ao procedimento de fiscalização.
Ante ao exposto, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada e opino no sentido de dar seguimento ao presente
recurso especial.
A PGFN argumenta que a legislação põe à disposição da Fiscalização uma série
de instrumentos que permitem perquirir a verdade dos fatos e, consequentemente, o valor
tributável. Lembra que a Fiscalização, em casos como o dos presentes autos, pode recorrer
diretamente às instituições financeiras ou emitir intimações para que o contribuinte apresente
extratos bancários, não podendo este furtar-se em cumpri-las, sob pena de sanção legal
expressamente prevista no § 2o do Art. 44 da Lei no 9.430/96.
Defende:
Neste sentido, não podemos concordar com o entendimento do ilustre Relator que,
grosso modo, admite o descumprimento de intimações fiscais, sem agravamento de
multa, tendo em vista que se trata de omissão de receitais "que tem como consequência
natural a tributação".
Ocorre que se tratam de situações distintas: tributação das receitas não declaradas em
DIPJ e multa por descumprimento de intimação fiscal por deixar de colaborar com o
trabalho da fiscalização.
Como se observa, a prosperar o entendimento do colegiado, restaria aniquilado todo o
trabalho da fiscalização tributária, uma vez que as intimações passariam a ser meras
solicitações, de cumprimento facultativo pelos contribuintes.
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.148 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.002678/2005-32

Com a devida vênia, a falta de apresentação de documentos não se deu porque a
fiscalizada não dispunha, pois se trata de documentos de conservação obrigatória ou de
fácil produção, como são os extratos bancários.
Merece reforma, portanto, o acórdão a quo, por ofensa à legislação aplicável à matéria
(Art. 44, § 22 da Lei no 9.430/96), bem como por divergir do entendimento, que
entendemos acertado, constante dos acórdãos paradigmas nos 104-21.978 e 108-
08.356.
Observe-se que nos acórdãos paradigmas, a falta de atendimento pelo sujeito passivo,
no prazo marcado, à intimação formulada pela autoridade lançadora para prestar
esclarecimentos, autoriza o agravamento da multa de lançamento de ofício, quando a
irregularidade apurada é decorrente de matéria questionada na referida intimação.
E foi exatamente o que aconteceu no acórdão recorrido, eis que a matéria objeto da
intimação, a qual não foi respondida, refere-se à apresentação de documentação hábil e
idônea para demonstrar a origem dos recursos creditados nas contas bancárias de sua
titularidade, o que não foi atendido pelo contribuinte.
Destarte, ante a previsão do art. 42 da Lei 9.430/96, caracterizou-se a omissão de
rendimentos, devendo ser mantida a norma pela majoração da multa, pois o contribuinte
não atendeu à intimação quanto matéria questionada na intimação, qual seja, depósitos
bancários de sua titularidade, sendo a irregularidade apurada dela decorrente. Este
sequer respondeu à intimação fiscal.
Ora, nos termos dos acórdãos divergentes e da legislação de regência, não elide o
agravamento da multa sequer o fato de o contribuinte ter atendido a intimações outras
durante a Fiscalização, mormente quando se mostrou inerte no que concerne às
intimações acerca da matéria do qual decorreu a autuação, in casu, omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
quedando-se inerte o contribuinte em responder à intimação referente aos depósitos
bancários.
Em verdade, sem apresentar os documentos exigidos na intimação, resta por não
atendida a intimação, o que efetivamente ocorreu no caso em comento, bem como nas
situações dispostas nos acórdãos paradigmas.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido, para reformar o
acórdão exarado pela Terceira Turma Especial da Primeira Seção do CARF, restabelecendo a
decisão de primeira instância, no que se refere à multa de 112,5% (cento e doze inteiros e1
cinco décimos por cento), nos termos do art. 44,§2° da Lei 9.430/96.
Cientificada em 06/07/2016 (e-fls. 983), a Contribuinte não apresentou
contrarrazões.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial da PGFN poderia ser conhecido com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999. Contudo,
a recente aprovação da Súmula CARF no 132 impede que assim seja.
O presente processo tem por objeto lançamento a título de IRPJ e tributos reflexos
(CSLL, PIS e COFINS) sobre fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2003 e 2004.
A autuação fiscal está fundamentada em omissão de receita caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada. O lançamento do IRPJ e da CSLL se deu pelo
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.148 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.002678/2005-32

regime do lucro presumido, e das contribuições PIS e COFINS, pelo sistema cumulativo. Sobre o
valor dos tributos foi aplicada a multa de ofício de 75%, agravada em 50%, totalizando o
percentual de 112,5%.
Quanto ao lançamento das rubricas principais, a decisão de primeira instância
administrativa manteve as exigências, pelo que a Contribuinte apresentou recurso voluntário.
Ao examinar o recurso voluntário, o Colegiado a quo afastou o agravamento da
multa. Dessa matéria a PGFN apresenta recurso especial, de forma que a controvérsia que
remanesce nessa fase diz respeito à questão sobre o agravamento da multa.
A PGFN pretende seu restabelecimento por entender que intimações fiscais não
podem ser consideradas meras solicitações e que o contribuinte tem o dever de colaborar com a
auditoria fiscal. Sustenta, em síntese, que o não atendimento das intimações para comprovar a
origem dos depósitos bancários pode sim embasar tanto a presunção legal de omissão de receitas,
quanto o agravamento da multa por falta de atendimento de intimações fiscais.
Há que registrar, de antemão, que neste caso não houve arbitramento de lucros,
tampouco foi caracterizado o embaraço à fiscalização.
O embaraço à fiscalização envolve este outro aspecto do tema do agravamento da
multa em razão de desatendimento a intimações da auditoria fiscal, porque leva a perquirir se a
postura do sujeito passivo em não atender às solicitações da auditoria fiscal prejudicou, em
alguma medida, os trabalhos de fiscalização.
Esta Conselheira tem se manifestado em favor do agravamento ainda que a
autoridade fiscal consiga alcançar, por outros meios, a verdade dos fatos ou evidências mínimas
que permitam o lançamento por presunção, mantendo a exasperação da penalidade se o sujeito
passivo deixou de atender requisição legítima da autoridade fiscal.
No presente caso, a auditoria fiscal iniciou o procedimento de fiscalização com
Termo de Inicio de Fiscalização (e-fls. 09), lavrado em 11/08/2005, intimando a Contribuinte a
apresentar: (i) Livros Caixa e/ ou Diário e Razão (lucro presumido); (ii) extratos de contas-
correntes bancárias, e (iii) comprovantes de auferimento de receitas.
O Termo de Intimação no 01 (e-fls. 10 lavrado em 25/08/2005, denuncia que a
Contribuinte atendeu ao Termo de Início da Fiscalização, pois nesta primeira intimação a
Fiscalização solicita esclarecimentos a respeito de lançamentos escriturados no Livro Caixa,
requerendo seja declinado o motivo dos pagamentos nele relacionados.
Na sequência, no Termo de Intimação no 02 (e-fls. 11), lavrado na mesma data
(25/08/2005), também evidencia que a auditoria fiscal teve em mãos outros elementos, como
“Contrato de Serviços Gerais entre Empresas”, cuja análise levou a Fiscalização a solicitar
esclarecimentos a respeito de pagamentos a título de contratação de “mão-de-obra”. Na folha
seguinte (e-fl. 12), consta o atendimento feito pela Contribuinte fornecendo os esclarecimentos
solicitados acerca dos pagamentos relacionados no Termo de Intimação no 01, dando conta
tratarem-se de mútuo com as pessoas físicas e jurídicas nele relacionados. E na folha 13 (e-fl.
13), outra resposta da Contribuinte informando todos os pagamentos feitos à título de
contratação de mão-de-obra no âmbito do contrato de prestação de serviços referenciado pela
Fiscalização.
Em 21/09/2005 a auditoria fiscal lavrou o Termo de Intimação no 03, desta feita
para requerer o Livro Caixa do ano-calendário 2004, bem como extratos bancários do mesmo
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.148 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.002678/2005-32

período (e-fls.14) e, às e-fls. 15 e seguintes, constam páginas do Livro Caixa escriturado no ano-
calendário 2003 pela pessoa jurídica.
A partir das e-fls. 70 a auditoria juntou cópias de extratos bancários, ao que tudo
indica, fornecidos pela Contribuinte, pois não consta dos autos requisições de dados financeiros
da empresa feitos diretamente às instituições financeiras.
No Termo de Intimação no 04 (e-fls. 358/359), lavrado em 18/10/2005, a
Fiscalização solicita que a Contribuinte esclareça as diferenças apuradas entre a movimentação
financeira mensal da empresa, obtida pela análise dos extratos bancários, e a receita declarada,
relacionando naquele mesmo termo os valores apurados mensalmente no curso dos anos de 2003
e 2004.
Às e-fls. 360/383 encontram-se relacionados, pelo que é possível depreender,
valores apurados nos extratos bancários. Mas não há nenhuma intimação ou solicitação a eles
relacionada. Apenas no Termo de Reintimação no 01 (e-fls. 384), lavrado em 28/11/2005, consta
solicitação da Fiscalização para que a Contribuinte apresente “documentos hábeis e idôneos
capazes de comprovar a origem dos recursos movimentados na conta corrente mantida junto ao
Banco do Brasil, conforme demonstrativo constante no Termo de Intimação Fiscal no 04...”. E,
ainda, a seguinte ressalva:
A não apresentação dos documentos solicitados na presente reintimação no prazo
previsto será considerada como falta de comprovação da origem dos recursos
movimentados na conta corrente bancária da empresa, ensejando o lançamento de
ofício das diferenças entre os créditos bancários e a receita declarada...
Essa reintimação não foi atendida pela Contribuinte, o que ensejou, de fato, o
lançamento fundamentado em omissão de receitas presumida a partir de créditos bancários não
justificados, bem como a aplicação da penalidade agravada, no Termo de Verificação Fiscal:
11. Não tendo a empresa respondido ao Termo de Intimação Fiscal no 04 e nem ao
Termo de Reintimação Fiscal no 01, foi observado o que regra o § 2o do artigo 44 da lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual de 112,5% à multa de
ofício
Como se vê, a mesma conduta da Contribuinte – não atender à intimação
requerendo comprovação hábil e idônea da origem dos créditos bancários – teve como
consequência a exigência sobre omissão de receitas presumida, acrescida da multa de ofício de
75% e também como consequência a imposição da multa agravada. Em tais circunstâncias,
depois da edição do acórdão recorrido, restou assim consolidado o entendimento neste Conselho.
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-002.992, 9101-003.147, 9202-007.445, 9202-007.001,
1301-002.667, 1301-002.961, 1401-001.856, 1401-002.634 e 2202-002.802.
Em tais circunstâncias, em observância ao art. 67, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, não cabe recurso especial de decisão
de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.148 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.002678/2005-32

Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital